Tribunal: TJSP
Processo: 1009844-28.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Contratação fraudulenta de empréstimo consignado e desconto de parcela em benefício previdenciário – Coisa julgada à falta de recurso dos réus - Atuação de preposto do banco – Se não foi a autora

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Contratação fraudulenta de empréstimo consignado e desconto de parcela em benefício previdenciário – Coisa julgada à falta de recurso dos réus - Atuação de preposto do banco – Se não foi a autora quem se apresentou e nem quem forneceu documentos ou apôs assinaturas, e teve desconto de parcela em benefício previdenciário, posta foi em situação que caracteriza evento de reflexo moral, passível de indenização - Danos morais – Ocorrência – Indenização devida – Quantum que é arbitrado em valor condizente com o evento danoso – Decaimento exclusivo dos réus – Adequação - Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009844-28.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ANA
MARIA DA SILVA BREGA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO ITAÚ
UNIBANCO
S/A
–
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO
e
M
F
SILVA
INFORMAÇÕES CADASTRAIS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009844-28.2019.8.26.0248 -Voto no 14852 - LSN/LMCP/DRG/FCSO/GC/GR
2
Apelação no 1009844-28.2019.8.26.0248
Apelante (s): Ana Maria da Silva Brega (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Banco Itaú S/A Financiamento Imobiliário e M F Silva
Informações Cadastrais Me
Comarca: Indaiatuba 3a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Patricia Soares de Albuquerque
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14852
BANCÁRIOS Ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c indenização por danos morais
Sentença de parcial
procedência
Preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade,
rejeitada

Contratação
fraudulenta
de
empréstimo consignado e desconto de parcela em benefício
previdenciário Coisa julgada à falta de recurso dos réus -
Atuação de preposto do banco Se não foi a autora quem se
apresentou e nem quem forneceu documentos ou apôs
assinaturas, e teve desconto de parcela em benefício
previdenciário, posta foi em situação que caracteriza evento de
reflexo moral, passível de indenização - Danos morais
Ocorrência Indenização devida Quantum que é arbitrado
em valor condizente com o evento danoso
Decaimento
exclusivo dos réus
Adequação - Sentença parcialmente
modificada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 26/05/2020 (fls. 223/227), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos
morais, para tornar a liminar definitiva, e declarar inexistente o contrato de empréstimo
mencionado na inicial e, por conseguinte, inexigíveis todos os valores dele decorrentes;
e, rejeitar o pedido de indenização por danos morais. Ante a sucumbência recíproca
condenou as partes ao pagamento das suas custas e despesas processuais, e ao
pagamento de honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor
da causa, observando a gratuidade de justiça concedida à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009844-28.2019.8.26.0248 -Voto no 14852 - LSN/LMCP/DRG/FCSO/GC/GR
3
Apela a autora (fls. 236/249) alegando, em síntese, que a
contratação fraudulenta de empréstimo em seu nome, aproveitando-se do fato de ser
pessoa idosa hiper vulnerável, lhe provocou danos morais que devem ser indenizados.
Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões da corré M F Silva às fls. 253/255. Contrarrazões
do corréu Banco Itaú às fls. 256/261, com preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade.
É o relatório.
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 23/06/2020, é tempestiva e isentada do preparo em razão da gratuidade
concedida (fls. 43).
Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
A autora sucumbiu parcialmente da sentença, tendo recorrido
com vistas a obter o provimento integral dos seus pedidos, articulando as razões dessa
sua pretensão. Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do Código de
Processo Civil de 2015, não havendo qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
No mérito, a sentença foi proferida com a fundamentação que
segue: “A parte autora nega a contratação do empréstimo, ou seja, a parte autora nega
a existência de relação jurídica contratual com as requeridas, em consequência, é ônus
da parte ré produzir prova de que ocorreu aquela contratação, não só em razão do
disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, bem como porque não se pode
exigir da parte autora que faça prova de fato negativo, qual seja, o de que não
contratou com a parte ré. Ao simplesmente dizer que a contratação foi regular e não
rebater o argumento da autora no sentido de que não houve contratação, deixou o
banco de impugnar especificamente essa alegação, conforme determina o art. 341 do
CPC. Em razão disso, necessário que se presuma que não ocorreu contratação, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009844-28.2019.8.26.0248 -Voto no 14852 - LSN/LMCP/DRG/FCSO/GC/GR
4
que se declare inexigível o débito proveniente da negociação envolvendo o empréstimo
aqui discutido. Assim sendo, a autora deve ter seus pedidos formulados na inicial
acolhidos para que o contrato de empréstimo seja desconstituído. Por essas razões, a
quantia referente às parcelas do(s) empréstimo(s) não era exigível da parte autora pela
parte ré. [...] De outro lado, não há lugar para composição de danos morais. Com
efeito, apenas aventar o constrangimento, alegando dissabores e abalos devido a
controvérsia apontada nos autos não é suficiente para o reconhecimento dos danos
morais. Para caracterizar o dano moral não basta a existência de qualquer
contrariedade, dissabor ou incômodo, mas, sim, a presença de dano grave a justificar a
concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao ofendido. Não se extrai a ideia de
que tenha se qualificado a ponto de gerar além de um dissabor inerente ao fato em si,
um sofrimento acentuado, aferível com base no homem médio, atingindo sua honra
objetiva ou subjetiva. Daí porque o insucesso da demanda em relação à indenização
por danos morais” (fls. 225/226).
À falta de recurso dos réus, restou acobertado pela coisa julgada
não ter sido a autora quem firmou a contratação questionada.
E se não foi a autora quem se apresentou ao correspondente do
banco por ocasião da celebração do mútuo em nome dela, e nem foi ela quem tenha
fornecido documentos ou firmado documentos, conclusão é de que foi posta por aquele
e, via de consequência pelo banco, já que responde por atos de seus prepostos, em
situação que, aliado à comprovação pelo extrato de pagamento apresentado pelo corréu
Banco Itaú às fls. 97/111 indicando que houve desconto da parcela de novembro/2019,
mediante débito em benefício previdenciário via empréstimo consignado, em situação
que configura evento de induvidoso reflexo subjetivo íntimo caracterizador de dano
moral, de natureza in re ipsa, atraindo o dever de indenizar, conforme tem o vitimado
assegurado na CF, art. 5o, X.
A indenização por dano moral é arbitrada em conformidade com
as circunstâncias e consequências do evento danoso, no detalhe a extensão do dano (CC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009844-28.2019.8.26.0248 -Voto no 14852 - LSN/LMCP/DRG/FCSO/GC/GR
5
art. 944), observando-se compensar o lesado e desestimular o que lesa, sem
proporcionar enriquecimento via ação, o que, aliado aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e na observância da condição pessoal da vitimada, e do período de
débitos indevidos que não é extenso, apenas 01 mês, e o valor debitado (R$ 52,64), de
pequena monta diante do benefício recebido no valor de R$ 768,56 (fls. 57), reputo
adequado valor de R$ 3.000,00, incapaz de causar enriquecimento indevido para aquele
que o recebe e de causar grande impacto econômico-financeiro para aquele que tem o
dever de indenizar.
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de
débitos judiciais a partir da data da sentença, a do arbitramento (STJ, Súmula 362),
acrescendo-se juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o),
contados da citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso,
ocorrido no âmbito do contrato bancário de conta corrente.
Nessa quadra o recurso da autora é parcialmente provido e a
sentença segue parcialmente modificada.
Relembrada quanto à indenização por dano moral a Súmula STJ
326, de modo que o decaimento dos réus é exclusivo, pelo que arcam por inteiro com os
ônus do decaimento, e com honorários advocatícios no percentual da sentença, tendo
por base de cálculo o valor da condenação, com valor mínimo arbitrado em R$ 1.000,00
como forma de não aviltar a atividade da advocacia.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009844-28.2019.8.26.0248 -Voto no 14852 - LSN/LMCP/DRG/FCSO/GC/GR
6
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)